Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0707264-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de “pedido de desconsideração de falta, reabilitação de comportamento e restabelecimento de benefícios, com fulcro na Lei 13.964/19 em amparo ao art. 5o da CF/88, inc. XXXIII e XXXIV alínea ‘a’ e 'b' c/c art. 41, inc. XIV da Lei 7.210/84 e art. 151, inc. III da Lei Distrital 5.969/2017”, apresentado pelo reeducando CARLOS AUGUSTO LIMA. Aduz, em síntese, que teve seus direitos, benefícios e regime regredidos por suposta falta disciplinar cometida durante o cumprimento de sua pena. Em razão da ausência de defesa técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou (ID 45210035): 01. O agravante cumpre pena total de 38 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão. Até a presente data foi resgatado o montante de 15 anos, 9 meses e 9 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. 02. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 41659083), que o apenado formula pedido de desconsideração de falta grave e, consequentemente, o restabelecimento dos benefícios 03. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 44167770), que o apenado formula pedido de desconsideração de falta grave e, consequentemente, o restabelecimento dos benefícios. 04. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0037869-05.2008.8.07.0015), verifica-se que o apenado encontra-se regularmente assistido por advogada particular. 05. Verifica-se que, em fevereiro de 2022, o apenado utilizou aparelho celular no estabelecimento prisional, razão pela qual o juízo de origem reconheceu a prática de falta grave com a regressão ao regime fechado, perda de 1/6 dos dias remidos e fixação de nova data-base para concessão de benefícios. 06. Em face da referida decisão não foi interposto recurso de agravo em execução penal. 07. Exaurida a discussão sobre a matéria e caracterizada a conduta prevista no art. 50, VII, da LEP, não se vislumbra, a princípio, inconformidade na decisão que homologou a falta grave em desfavor do apenado. A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID 45495250, opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: (...) f) incidentes da execução. A propósito, a d. Procuradoria de Justiça, em seu d. parecer, assentou: Diante da análise dos autos conclui-se que não merece melhor apreciação, tendo em vista que diante do exame da situação do apenado pela Defensoria Pública, que informou não se encontrar fundamento jurídico para complementação do requerimento inicial, inviável a manifestação desta Procuradoria de Justiça sobre tais questões. Ademais, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deveria ter sido destinado ao juízo de primeiro grau, sendo a análise dos presentes autos diretamente por esse Tribunal de Justiça incidência em supressão de instância. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida esta tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA